Tribunal: TJSP
Processo: 1126025-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autor portador de neoplasia do Cólon. Negativa dos medicamentos Opdivo (nivolumabe) e Yervoy (ipilimumabe). Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Súmulas 96 e 102

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Autor portador de neoplasia do Cólon. Negativa dos medicamentos Opdivo (nivolumabe) e Yervoy (ipilimumabe). Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não restritivo. Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal. Danos morais configurados. A negativa injustificada ao cumprimento do contrato, além de colocar em risco a vida do autor, gerou constrangimento e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.